Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-26.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa Jurídica – Requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Concessão da gratuidade processual:

– Somente diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual, também à pessoa jurídica.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas- Artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil- Obrigação certa e exigível - Atributos que devem ser verificados para atender aos pressupostos do artigo em questão– Ausência- Inexistência de débito e, por conseguinte, da mora:

– Restou comprovado nos autos que as obrigações foram cumpridas e não há mora, logo as parcelas executadas não são certas e, tampouco exigíveis, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.